Tribunal: TJDFT
Processo: 0764889-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0764889-33.2022.8.07.0016 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JAMILLY SILVA PIRES Apelado(s): FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por JAMILLY SILVA PIRES contra sentença (ID. 48036802) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência movida em desfavor da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV, que julgou improcedentes os pedidos para que fosse reconhecida a nulidade da questão 02 da prova subjetiva referente ao concurso público para o cargo de Analista Judiciário, área Psicologia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como admitida a nota integral da referida questão e recalculada a sua posição final no certame, de modo a candidata prosseguir na etapa de heteroidentificação e demais fases do certame. Em suas razões recursais (ID. 480368050), a apelante narra que concorre ao concurso nas vagas de cotas para candidatos negros e que foi aprovada na prova objetiva, sendo classificada para a prova subjetiva. Alega a existência de notório vício na correção da questão 02 da prova subjetiva, o que resultou na perda de pontos e prejudicou a sua posição final no certame. Seu interesse é que seja reconhecida a ambiguidade da banca examinadora em relação à redação dos quesitos avaliados na questão 02 da prova discursiva, que se utilizou da subjetividade em relação ao uso da expressão “e/ou”. Discorre sobre a disjunção e seu emprego na gramática, concluindo que a banca examinadora se equivocou no uso da expressão, devendo realizar nova correção da referida questão. Em sede de antecipação da tutela recursal, sustenta a presença da verossimilhança do direito pleiteado, “uma vez que foi demonstrado que a expressão disjuntiva inclusiva ‘e/ou’ constitui permissivo gramatical para que a candidata discorra apenas sobre ‘Realizar o acompanhamento individual’, apenas sobre ‘em grupo de apoio’ ou discorrer sobre ‘Realizar o acompanhamento individual’ e ‘em grupo de apoio’, não sendo obrigatório que ambos as proposições sejam discorridas”. Do mesmo modo, reforça a presença de perigo de dano, tendo em vista a continuidade do certame sem a participação da apelante, razão pela qual pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a correção da questão 02 da prova subjetiva à banca examinadora, bem como seja reservada vaga para a apelante, a fim de que possa ser nomeada, em caso de sucesso na demanda. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, cumpre registrar que o e. Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento, em tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, de que:“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”(Tema 485). Em seu voto, o e. Ministro Relator do recurso extraordinário, consignou ser“antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”. Nesse sentido, conclui-se que a definição do gabarito das questões de provas é ato discricionário, sendo que a reapreciação dos critérios utilizados pela Banca Examinadora, por parte do Poder Judiciário, fica limitada às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em virtude de erro grosseiro ou afronta ao edital Amparado nessas premissas e após analisar a narrativa fática e os elementos probatórios da pretensão recursal, não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa qualquer traço de ilegalidade ou erro teratológico nos critérios de correção adotado pela banca examinadora, em relação à questão subjetiva n.02 da prova para Analista Judiciário, área Psicologia, do concurso público para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Outrossim, anota-se que a banca examinadora apresentou os fundamentos pelos quais entenderam que a resposta da apelante se mostrou incompleta. Não se evidencia, portanto, a probabilidade do direito alegado, já que a sentença guerreada, com base no amplo conjunto probatório colacionado aos autos, concluiu pela inexistência de ilicitude na questão formulada e nos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, não havendo demonstração patente sobre possível afronta ao edital. A respeito, recentemente decidiu esta e. Corte de Justiça que: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Recurso adesivo do réu não conhecido. Apelação do autor conhecida e não provida. (Acórdão 1694972, 07082294720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n). Portanto, não se constata a presença de requisitos que autorizem, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a banca examinadora promova nova correção da questão subjetiva 02, assim como a participação da apelante nas fases subsequentes do concurso público para o cargo de Analista Judiciário, área Psicologia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não obstante, as matérias levantadas pela recorrente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator